Tribunal: TJSP
Processo: 1006828-25.2019.8.26.0003
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do princípio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932 do CPC (artigo 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de violação ao principio da colegialidade – Observância dos princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional – Artigo 253 do RITJ/SP e Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp 1.299.735/SP e 1.630.561/SP.
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Inexigibilidade do débito, negativação indevida e responsabilidade civil da ré – Trânsito em julgado – Reconhecimento – Dano moral configurado – Indenização devida – "Quantum" indenizatório – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Pretensão à majoração afastada – Inaplicabilidade da Súmula 54 do C. STJ ao caso – Aplicação da Súmula 326 do C. STJ – Condenação sucumbencial exclusiva da ré – Honorários advocatícios – Majoração – Descabimento – Valor fixado em observância aos limites legais do artigo 85, §2o do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Não provimento do recurso de apelação mantido.
Agravo interno não provido.